Tribunal: TJMT
Processo: 1089526-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089526-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARAUJO - CPF: 013.124.061-78 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), FLAVIA DANIELLA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 312.381.868-31 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA PEREIRA DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 549.863.031-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE TABELA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSIÇÃO DAS AUTORAS NA CARREIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por professoras da rede municipal de ensino contra acórdão da Turma Recursal que, após anular a sentença de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, na qual se buscava o reconhecimento de pagamento de vencimento básico inferior ao piso salarial nacional do magistério no ano de 2024. As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da tabela salarial do Município de Cocalinho/MT, que demonstraria que o vencimento inicial da carreira estava abaixo do piso nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tabela salarial municipal apresentada pelas autoras como prova de que o vencimento inicial da carreira do magistério estaria abaixo do piso salarial nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina os documentos juntados aos autos e conclui que as fichas financeiras e tabelas salariais demonstram apenas o vínculo funcional das autoras, sem permitir identificar com precisão o vencimento básico efetivamente percebido por cada uma delas.

A Lei Complementar Municipal no 003/2011 estabelece estrutura remuneratória composta por progressões horizontais (classes A a E) e verticais (níveis 1 a 12), cada qual com coeficientes próprios aplicáveis ao vencimento inicial da carreira.

A tabela salarial apresentada indica apenas os valores teóricos das classes e níveis da carreira, sem demonstrar a posição funcional específica ocupada por cada autora na estrutura remuneratória.

As fichas financeiras juntadas indicam valores globais de remuneração, sem discriminar individualmente classe, nível ou vencimento básico antes da incidência de vantagens e descontos.

A ausência de comprovação da classe e do nível ocupados impede aferir se o vencimento básico percebido por cada autora estava abaixo do piso salarial nacional proporcional à jornada.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi devidamente cumprido no caso concreto.

Os embargos de declaração não demonstram omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas Autoras, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, embora tenha anulado a sentença de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar a tabela salarial do Município de Cocalinho/MT para o ano de 2024, documento que, segundo afirmam, demonstraria de forma inequívoca que o vencimento inicial pago estava abaixo do piso salarial nacional do magistério.

Argumentam que a tabela salarial comprova que: Em janeiro de 2024, o vencimento inicial era de R$ 3.069,67, quando deveria ser R$ 3.435,43 (diferença de R$ 365,76 ou 11,92%) e; A partir de março de 2024, o vencimento inicial passou a R$ 3.183,55, permanecendo inferior ao piso de R$ 3.435,43 (diferença de R$ 251,88 ou 7,91%).

Sustentam ainda que o Município não impugnou especificamente a tabela salarial, tornando incontroverso o fato de que o vencimento inicial estava abaixo do piso nacional.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão e, consequentemente, reformado o acórdão para dar provimento à pretensão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1089526-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Tatiane da Silva Araújo, Flávia Daniella da Costa Oliveira e Carmem Lúcia Pereira de Castro Rigonatto

Embargado(s):

Município de Cocalinho/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, as embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tabela salarial do Município de Cocalinho/MT para o ano de 2024, documento que comprovaria o pagamento de vencimento inicial inferior ao piso nacional do magistério.

Contudo verifico que não há omissão alegada pelas embargantes no acordão embargado, pois foi devidamente fundamentado que embora as fichas financeiras comprovassem o vínculo funcional das recorrentes, os documentos juntados aos autos não permitiam identificar com precisão o vencimento básico percebido por cada uma delas, limitando-se a indicar valores globais de remuneração.

No que se refere especificamente quanto à tabela salarial mencionada pelas embargantes, o acórdão expressamente consignou:

"Nesse ponto, verifico que as fichas financeiras e tabelas salariais juntadas aos autos, embora comprovem o vínculo funcional, não permitem identificar com precisão a posição das recorrentes na carreira do magistério municipal, especialmente quanto às classes horizontais e níveis verticais ocupados por cada uma delas."

E prosseguiu:

"A Lei Complementar Municipal no 003/2011, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação do Município de Cocalinho, estabelece uma estrutura remuneratória complexa, com progressões horizontais (classes A a E) e verticais (níveis 1 a 12), cada qual com coeficientes específicos aplicáveis sobre o vencimento inicial."

Portanto, o acórdão não apenas analisou as tabelas salariais, como também fundamentou de forma clara e objetiva por que tais documentos, isoladamente, não eram suficientes para comprovar o direito pleiteado.

O ponto central da fundamentação do acórdão não foi à inexistência de tabela salarial, mas sim a ausência de demonstração precisa de qual era o vencimento básico efetivamente percebido por cada uma das recorrentes, considerando suas respectivas posições na carreira.

Levando em consideração que as embargantes limitam-se a afirmar que o vencimento inicial da carreira (Classe A, Nível 1) estava abaixo do piso nacional. Contudo, não demonstraram que ocupavam essa posição inicial na carreira, nem apresentaram documentos que permitissem identificar suas classes e níveis específicos.

A tabela salarial do Município, por si só, demonstra apenas os valores teóricos de cada classe e nível da carreira. Não comprova, porém, qual era a posição específica de cada recorrente na estrutura remuneratória.

As fichas financeiras juntadas aos autos indicam valores globais de remuneração, incluindo vencimento básico, vantagens e descontos, mas não discriminam de forma individualizada:

A classe ocupada (A, B, C, D ou E);

O nível ocupado (1 a 12);

O vencimento básico específico antes da aplicação de vantagens.

Sem essas informações, não é possível aferir com segurança se o vencimento básico percebido estava abaixo do piso nacional proporcional à jornada exercida.

Cabe acrescentar que de acordo com os termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, as recorrentes tinham o ônus de demonstrar de forma precisa e objetiva que:

a)

Ocupavam determinada classe e nível na carreira;

b)

O vencimento básico correspondente estava abaixo do piso nacional proporcional;

c)

Houve efetivo prejuízo financeiro no exercício de 2024.

A simples apresentação da tabela salarial do Município, sem a correlação com a posição específica de cada recorrente na carreira, não é suficiente para comprovar o direito pleiteado.

Destaco ainda que a controvérsia não reside na existência da tabela salarial ou nos valores nela constantes, mas sim na demonstração de que as recorrentes efetivamente percebiam vencimento básico inferior ao piso nacional, considerando suas posições específicas na carreira.

Desse modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026